Tribunal: TJSP
Processo: 2056675-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056675-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante TIAGO
VERÍSSIMO DE MENESES e Paciente JOSÉ AILTON DA SILVA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056675-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.677 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2056675-51.2020.8.26.0000
Impetrante: TIAGO VERÍSSIMO DE MENESES
Paciente: JOSÉ AILTON DA SILVA MOTA
Impetrado:
JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 7a RAJ DA
COMARCA DE SANTOS
Voto no 21.677
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo na análise de
benefício. Demora justificada e razoável. Inexistência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que,
no cumprimento de execução criminal, faz jus ao
benefício de progressão de regime. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de excesso de prazo para a análise
e julgamento do benefício ora pleiteado, pois
condicionada
sua
apreciação
a
vinda
de
exame
criminológico, e, apesar de esgotado o prazo para
resposta em 09.02.2020, não houve análise, bem como
dos
pedidos
constantes
em
duas
petições
subsequentes. Pede a concessão da Ordem, também em
liminar, para que seja determinada a progressão para
o regime semiaberto, independente da vinda do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056675-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.677 - MO
3
criminológico (fls.01/09).
Negada a medida liminar (fls.58/59), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.62/65).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.68/70).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que: a. O Paciente foi condenado e encontra-
se em cumprimento de pena, pela Execução Digital no
0001635-03.2018.8.26.0158 (referente ao Processo no
0006525-83.2001.8.26.0158),
em
regime
inicial
fechado, com término previsto para 16.02.2030; b. no
curso da Execução, o Paciente requereu progressão ao
regime semiaberto; c. o Ministério Público requereu
a realização de exame criminológico; d. por decisão
datada de 10.12.2019, foi determinada a realização
do exame criminológico, com prazo de 60 dias; e. em
31.03.2020, o exame foi juntado, encontrando-se os
autos, em 03.04.2020, aguardando manifestação do
Ministério Público sobre o laudo; 2. não se
visualiza demora exorbitante a justificar a Ordem,
mas o contrário, pois os procedimentos adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056675-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.677 - MO
4
seguem seu curso normal, e o tempo despendido não é
de ser imputado à Autoridade Coatora; 3. a custódia
cautelar do Paciente se deu de forma fundamentada,
assim como o indeferimento de sua soltura; 4. a
alegação de excesso de prazo para análise do
benefício não é, por si só, suficiente para sua
soltura, quando principalmente: a. está demonstrada
a
inexistência
de
responsabilidade
do
Poder
Judiciário por eventual demora; b. o caso, como
este, é de procedimento complexo, envolvendo vários
réus, o que demanda tempo, cuidado e zelo maiores na
evolução procedimental; 5. sobre a questão da demora
processual, há de se lembrar o que já foi decidido:
a. por esta Câmara (HC n° 2157897-38.2015.8.26.0000,
rel. Des. Ricardo Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-
se que só se reconhece a existência de constrangimento ilegal, por excesso de
prazo na formação da culpa, quando é ultrapassado lapso temporal
significativo para o encerramento da instrução, sem que exista justificativa
para isto. Em outras palavras, se a instrução criminal não pôde ser
completada, mas inexiste desídia do Juízo na condução do processo, não há se
falar em ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ. Esta é,
precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está sendo acusado da prática
de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio social (tráfico de drogas).
Permanece preso, é verdade, por tempo superior àquele que se convencionou
adequado para o término da instrução criminal, mas isto é mera decorrência
das dificuldades que se enfrenta para concluir a instrução do feito. E,
realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal orienta-se pelo
critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a demora injustificada
na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento de constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056675-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21.677 - MO
5
ilegal
por
excesso
de
prazo”; b. pelo Supremo Tribunal
Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em Habeas
Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de Moraes,
1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não há falar em
constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual
imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível
com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII, da
Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR